Tribunal: TJPA
Processo: 0846660-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846660-56.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JAELSON FERREIRA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “ENDERECO INCORRETO” – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE FORNECER O ENDEREÇO CORRETO E MANTER O ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO – BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.
II-
Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes foi devolvida com a informação “mudou-se”.
III-
Reputa-se válida a notificação extrajudicial devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento seja devolvido com motivo “endereço incorreto”, pois é obrigação do devedor informar corretamente seu endereço e mantê-lo atualizado até o término do vínculo contratual e informar eventual mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

IV
- Estando apta a notificação, não poderia o magistrado singular determinar a emenda da inicial, para trazer à baila documento hábil a comprovar a mora, de modo que a extinção prematura do processo, no caso em apreço, violou o princípio do devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito da causa, o qual é basilar da nova ordem processual civil
. V-
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
,
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
JAELSON FERREIRA FURTADO
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a emenda da inicial, a fim de que o autor comprovasse a constituição em mora do réu através de notificação/protesto ou de carta registrada devidamente recebida no domicílio do devedor, tendo a parte se manifestado, conforme (ID. 72407312/76121072).

Ao sentenciar o feito, o magistrado
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, haja vista que o autor regularmente intimado para emendar a inicial, não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Inconformado com a decisão, o banco autor interpôs recurso de apelação alegando que a notificação realizada é válida, na medida encaminhada ao endereço constante no contrato para a constituição em mora

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, retornando os autos a comarca de origem, para seu regular trâmite.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ______ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, depende de demonstração de efetivo recebimento de notificação extrajudicial.

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com a notícia de “mudou-se” ou “desconhecido” . Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa mesma linha compreensiva, destaco jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O atual código de processo civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.º do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(Acórdão 1329110, 07198875020208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021).

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser "desconhecido" impossibilitando a formalização do ato. 2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido".
3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1346042, 07024833720218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021).

Assim, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil, entende-se, em consonância com o estabelecido no art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969, que a constituição da mora do devedor resta comprovada com o envio da missiva ao endereço indicado no contato, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque competia a parte atualizar o seu endereço.

No caso, a autora enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado com o réu, havendo a carta retornado porque o número constante na missiva era incorreto, ou seja, trata-se de situação semelhante a acima descrita pelos julgados transcritos, implicando pois,

em afirmar que a

autora atendeu ao pressuposto legal, pois a notificação juntada à inicial é documento apto para caracterização da mora do devedor.

Nesses termos, estando apta a notificação, não poderia o magistrado singular determinar a emenda da inicial, para trazer à baila documento hábil a comprovar a mora, de modo que a extinção prematura do processo, no caso em apreço, violou o princípio do devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito da causa, o qual é basilar da nova ordem processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024